Tribunal: TJSP
Processo: 1013018-34.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – EX-MULHER QUE, EM SEU VEÍCULO, INICIA PERSEGUIÇÃO AO VEÍCULO DO EX-MARIDO – DISCUSSÃO ENTRE AMBOS COM OS VEÍCULOS EMPARELHADOS E EM MOVIMENTO, ATÉ QUE O VEÍCULO DA EX-MULHER COLIDE CONTRE O VEÍCULO DO EX-MARIDO, O QUAL CULMINA POR ATINGIR O VEÍCULO DO AUTOR, QUANDO ELE ESTAVA SAÍNDO DE SUA GARAGEM – IMPRUDÊNCIA DE AMBOS NA CONDUÇÃO DE SEUS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – EX-MULHER QUE, EM SEU VEÍCULO, INICIA PERSEGUIÇÃO AO VEÍCULO DO EX-MARIDO – DISCUSSÃO ENTRE AMBOS COM OS VEÍCULOS EMPARELHADOS E EM MOVIMENTO, ATÉ QUE O VEÍCULO DA EX-MULHER COLIDE CONTRE O VEÍCULO DO EX-MARIDO, O QUAL CULMINA POR ATINGIR O VEÍCULO DO AUTOR, QUANDO ELE ESTAVA SAÍNDO DE SUA GARAGEM – IMPRUDÊNCIA DE AMBOS NA CONDUÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS VEÍCULOS, SENDO AMBOS CULPADOS PELO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA BEM RECONHECIDA EM SENTENÇA - DANO MORAL – FRATURAS E NECESSIDADE DE CIRURGIA - VALOR QUE DEVE SER FIXADO EM PROPORÇÃO À GRAVIDADE DAS LESÕES SOFRIDAS, SOPESADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO - MAJORAÇÃO – CABIMENTO – DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DO AUTOR QUE RESTARAM INCONTROVERSOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.